Tribunal: TJBA
Processo: 0500327-79.2017.8.05.0064
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500327-79.2017.8.05.0064

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE ROQUE DE MIRANDA

Advogado(s)
:
SILVANA LUCIA DE ANDRADE BRASIL, VITALMIRO DE OLIVEIRA CUNHA, PAULO SOARES DA SILVA

APELADO: MARLENE DE JESUS ROSA

Advogado(s)
:
ALISSON BRITO DAMASCENO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DAS COISAS. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NATUREZA PETITÓRIA. ARGUIÇÃO DE USUCAPIÃO. MATÉRIA DE DEFESA. POSSIBILIDADE. SUMULA 237 STF. BEM IMÓVEL. FUNGIBILIDADE DAS MODALIDADES DE USUCAPIÃO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O cerne da controvérsia recursal consiste na verificação da (in)existência de inovação recursal promovida em sede de embargos de declaração opostos na origem, assim como, ultrapassada referida análise, na presença dos requisitos para configuração da usucapião especial urbana e, não tendo sido essa modalidade configurada, se é possível o reconhecimento de outra modalidade de usucapião (extraordinária,
in casu
) pelo
julgador para afastar a pretensão petitória da parte autora.

2. O argumento inicial de inovação recursal promovida pelo manejo dos embargos de declaração, cujo acolhimento reformou a primeira sentença proferida para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial não merece prosperar
. Isto porque o recurso horizontal, apontando omissão e contradição na sentença reformada, tão somente sinalizou para a existência dos requisitos necessários à configuração da modalidade de usucapião extraordinária que, em virtude do princípio da fungibilidade, e tendo em conta que a exceção de usucapião já havia sido arguida na defesa, poderia ter sido reconhecida pelo Juízo
a quo
quando da prolação do primeiro pronunciamento.

3. Na hipótese dos autos, o requisito temporal restou satisfatoriamente preenchido porque entre a data de 03.04.1998, data do suposto segundo arrombamento perpetrado pela Apelada, e a data do ajuizamento da presente ação no ano de 2017, decorreram mais de 19 anos, sem que ocorresse a interrupção da posse exercida pela Apelada. Ademais, as notícias de fato ofertadas pelo Apelante perante a autoridade policial (ambas no ano de 1998) não são aptas a tornar a posse da Apelada precária porque após a comunicação, o Apelante não adotou qualquer outra medida para retomar o imóvel de sua propriedade.

4. Ação de reintegração de posse distribuída em 17/04/1998 por pessoa estranha à discussão dos autos em face da Apelada não é capaz de vulnerar a posse exercida, mesmo porque foi arquivada sem apreciação do mérito.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
0500327-79.2017.8.05.0064
, em que figuram como apelante
JOSE ROQUE DE MIRANDA
e como apelada
MARLENE DE JESUS ROSA
,

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Presidente Relator